Tribunal: STF
Processo: RHC 65583
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROVA EM FOTOCOPIA. SE SE TRATA DE FOLHA DO PROCESSO
JUDICIAL, EM CURSO EM COMARCA DO INTERIOR, CUJA FOTOCOPIA E
AUTENTICADA NA COMARCA DA CAPITAL, TORNA-SE IMPOSSIVEL A CONFERENCIA
COM O ORIGINAL, O QUE SUPRIME A CURIAL CAUTELA DO JULGADOR.
IMPRESTABILIDADE TAIS FOTOCOPIAS.
PRISÃO PREVENTIVA QUE SE MANTEM, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.